Tribunal: TJSP
Processo: 1006748-15.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa inocorrente – Instrumento contratual que contemplou expressamente o valor das 120 prestações mensais a serem pagas (R$3.101,86) – Ausência de previsão contratual da incidência de "juros remuneratórios adicionais" de 5% ao mês – Expurgo do consectário determinado - Ausência de prova de expressa pactuação de juros

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa inocorrente – Instrumento contratual que contemplou expressamente o valor das 120 prestações mensais a serem pagas (R$3.101,86) – Ausência de previsão contratual da incidência de "juros remuneratórios adicionais" de 5% ao mês – Expurgo do consectário determinado - Ausência de prova de expressa pactuação de juros capitalizados em data posterior à Lei no 10.931/2004, aplicável ao período de inadimplência – Anatocismo ilícito expurgado – Repetição simples do indébito determinada – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.